Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741855-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ADEL FOLHA LUSTOSA IMPETRANTE: VINICIUS RIBEIRO BORGES SIMINO AGRAVADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator